Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.088, DE 31 DE MARÇO DE 2022. EXTINÇÃO DA CARREIRA “GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS”. APROVEITAMENTO DOS SERVIDORES NA CARREIRA "POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL". REUNIFICAÇÃO DE CARREIRAS ANÁLOGAS. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA.
1. Os atos normativos são presumidamente constitucionais e legítimos. Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa (ou iuris tantum) de constitucionalidade, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
2. A reunificação de cargos originários da mesma carreira para a denominação “Políticas Públicas e Gestão Governamental” não caracteriza a alegada violação à regra do concurso público para acesso a cargo efetivo.
3. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há inconstitucionalidade quando o ente político reestrutura as carreiras componentes da Administração, fazendo uma unificação de carreiras análogas.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.